Tribunal: TJSP
Processo: 0003182-13.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TráficoTRTráfico ilícito de entorpecentes, Associação para o tráfico, e Corrupção Ativa – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento de todos os crimes apenas em relação aos corréus Evandro e Paulo Fernando – Absolvição – Impossibilidade – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes relativamente à prática dos delitos previstos na Lei

Ementa:
TráficoTRTráfico ilícito de entorpecentes, Associação para o tráfico, e Corrupção Ativa – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento de todos os crimes apenas em relação aos corréus Evandro e Paulo Fernando – Absolvição – Impossibilidade – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes relativamente à prática dos delitos previstos na Lei Antidrogas pelos corréus Claudio e Rodrigo – Absolvição – Possibilidade – Dosimetria Penal – Pena do apelante Evandro reduzida, ante o reconhecimento da confissão espontânea pela prática do tráfico ilícito de entorpecentes – Penas dos demais corréus, motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos – Regime redimensionado para o aberto, e substituída as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, relativamente aos acusados Claudio e Rodrigo, pela prática do crime de corrupção ativa – Sentença reformada nessa extensão – Recursos dos réus Evandro, Claudio e Rodrigo parcialmente providos. Recurso do réu Paulo Fernando desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são
apelantes EVANDRO FAVERO MARTINS, RODRIGO CARNIETO, PAULO
FERNANDO SALVADEGO e CLAUDIO BENEDITO GALHARDO PAGANINI, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo interposto pelo réu Paulo Fernando Salvadego, e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de Evandro Favero Martins
apenas para reduzir sua pena para 13 (treze) anos, 01 (um) mês, e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, e 1.745 (um mil, setecentos e quarenta e cinco) dias-
multa mínimos, e dos apelantes Claudio Benedito Galhardo Paganini e Rodrigo
Carnieto para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, absolvê-los da acusação de terem infringido o disposto nos artigos 33,
caput, e 35, caput, c.c. o 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06, e, mantida a
condenação pela prática do crime previsto no artigo 333, c.c. artigo 29, ambos
do Código Penal, estabelecendo o regime inicial aberto, além de converter a
pena privativa de liberdade em restritivas de direitos de prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, pelo mesmo período da condenação, e por
prestação pecuniária, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, mantendo-
se, no mais, a respeitável sentença apelada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 2/38
Voto:
21213 – CFF/Ce
Apelação:
0003182-13.2016.8.26.0073
Comarca:
Avaré
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelantes:
Evandro Favero Martins
Claudio Benedito Galhardo Paganini
Rodrigo Carnieto
Paulo Fernando Salvadego
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes, Associação
para o tráfico, e Corrupção Ativa
Recursos
defensivos
Conjunto probatório suficiente
para o reconhecimento de todos os crimes
apenas em relação aos corréus Evandro e Paulo
Fernando
Absolvição
Impossibilidade

Inexistência de elementos probatórios seguros e
suficientes relativamente à prática dos delitos
previstos na Lei Antidrogas pelos corréus
Claudio
e
Rodrigo

Absolvição

Possibilidade
Dosimetria Penal
Pena do
apelante
Evandro
reduzida,
ante
o
reconhecimento da confissão espontânea pela
prática do tráfico ilícito de entorpecentes

Penas dos demais corréus, motivadamente
dosadas,
necessárias
e
suficientes
para
reprovação e prevenção dos delitos
Regime
redimensionado para o aberto, e substituída as
penas privativas de liberdade por restritivas de
direitos, relativamente aos acusados Claudio e
Rodrigo, pela prática do crime de corrupção
ativa
Sentença reformada nessa extensão

Recursos dos réus Evandro, Claudio e Rodrigo
parcialmente providos. Recurso do réu Paulo
Fernando desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 3/38
que ora se adota, acrescenta-se que Evandro Favero Martins, Claudio
Benedito Galhardo Paganini, Rodrigo Carnieto, e Paulo Fernando
Salvadego foram condenados, como incursos no artigo 33, caput, artigo
35, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06, e artigo
333, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, tudo na forma do artigo
69, do mesmo codex, ao cumprimento de 14 (catorze) anos, 05 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 1875 (um mil, oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
mínimos (fls. 897/919).
Apelam os réus.
Paulo Fernando pugna pela absolvição,
sob a tese de fragilidade de provas. Subsidiariamente, busca a redução
das reprimendas com o afastamento do acréscimo basilar e da causa de
aumento de pena, o reconhecimento do redutor especial previsto no § 4o,
do artigo 33, da Lei Antidrogas, o estabelecimento de regime prisional
semiaberto, e, por fim, a conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos (fls. 935/965).
Claudio Benedito e Rodrigo Carnieto
buscam a absolvição aduzindo insuficiência probatória (fls. 968/1033 e
1054/1088).
Evandro, por sua vez, pleiteia sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 4/38
absolvição, relativamente quanto aos crimes de associação ao tráfico
ilícito de entorpecentes e de corrupção ativa. Subsidiariamente, busca a
redução das penas, o reconhecimento da causa especial de diminuição de
pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, e o
estabelecimento de regime prisional aberto (fls. 1191/1201)
Os recursos foram contrariados (fls.
1209/1227), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça, pelo parcial provimento dos apelos defensivos dos réus
Claudio Benedito, Rodrigo Carnieto e Evandro, e desprovimento do
recurso do réu Paulo Fernando (fls. 658/678).
A ilustrada Defesa do acusado Claudio
Benedito opôs-se ao julgamento virtual (fls. 1242 e 1272).
É o relatório.
As acusações são no sentido de que, nas
condições de tempo e lugar descritas na exordial, o apelante Evandro,
transportava, para fornecimento a terceiros 268 (duzentos e sessenta e
oito) porções de Cannabis Sativa L, na forma de tijolos, pesando
aproximadamente 199.066,200g (cento e noventa e nove mil e sessenta e
seis gramas e duzentos miligramas), embaladas em material plástico,
conforme autos de exibição e apreensão e exame toxicológico, substância
entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 5/38
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
sendo que os corréus Paulo, Cláudio e Rodrigo, concorreram para o
transporte da referida droga.
Consta ainda que, também no dia 13 de
maio de 2016, por volta das 05h20min, Rodovia SP 280, Km 248, nesta
cidade e Comarca de Avaré, bem como em outros locais não especificados,
os acusados associaram-se entre si para a prática do crime de tráfico de
entorpecentes.
Consta por fim que, nas mesmas
condições de tempo e lugar, Evandro ofereceu vantagem indevida aos
policiais rodoviários, Paulo Roberto Araújo, Wagner Rogério da Costa e
Silva, Waldemar Roberto Felippe e Anderson Novoa, para determiná-los a
omitir ato de ofício. Consta também que os demais corréus Paulo, Claudio
e Rodrigo, concorreram para a prática do crime.
Segundo restou apurado, os acusados se
dedicavam a traficância e se associaram para esta finalidade,
transportando drogas do Estado do Paraná, para o de São Paulo. Eles
formaram verdadeira associação criminosa, hierarquizada e com perfeita
divisão de tarefas. Assim, Paulo, vereador na cidade de Altônia/PR, se
encarregava de obter grandes quantidades de maconha, e de exercer a
função de “batedor”, por ocasião do transporte. Já Evandro, também
morador da referida cidade paranaense, se ocupava de fazer o transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 6/38
do entorpecente, dirigindo o veículo. Cláudio, advogado, e Rodrigo
Carnieto, bacharel em direito, davam suporte aos dois primeiros, em
eventuais contratempos com a polícia, inclusive com a entrega de
quantias em dinheiro, para liberação do transportador e da carga ilícita.
Na data dos fatos, Evandro e Paulo
Fernando carregaram a caminhonete marca Chevrolet, S-10, placas
CKH-4204-Alntônia/PR, com os referidos tijolos de maconha e partiram
em direção a São Paulo, o primeiro na direção do citado utilitário e o
segundo guiando um Honda/New Civic, na função de batedor. Ao passar
pela base da Polícia Rodoviária, no Km 248, da Rodovia Castello Branco,
Paulo Fernando foi parado e fiscalizado. Como nada de anormal foi
constatado, ele foi liberado. Em seguida, Evandro, que conduzia a
caminhonete, também foi abordado. Em buscas na caçamba, em um fundo
falso, os policiais localizaram os 268 tijolos de maconha.
Evandro,
ofereceu
aos
policiais
rodoviários Paulo Roberto Araújo, Wagner Rogério da Costa e Silva,
Waldemar Roberto Felippe e Anderson Novoa, a quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais), para que não fosse preso em flagrante e o permitissem
seguir viagem com a droga, dizendo que não tinha a quantia em seu
poder, mas, poderia facilmente conseguí-la. Assim, entrou em contato
telefônico com Paulo Fernando, combinando o local da entrega do
dinheiro. Este, por sua vez, telefonou para Cláudio Benedito e Rodrigo
Carnieto, acionando-os para que comparecessem ao ponto indicado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 7/38
Evandro. Os policiais, Waldemar Roberto Felippe e Anderson Novoa, com
o intuito de prenderem o comparsa que traria a quantia oferecida, foram
até o ponto em questão, onde encontraram Claudio Benedito e Rodrigo
Carnieto. O primeiro apresentou-lhes os R$ 3.000,00 (três mil reais), em
espécie, quando foram conduzidos até a base policial militar rodoviária e
presos em flagrante.
Além da grande quantidade de droga,
foram apreendidos três telefones celulares, dois veículos, dois cartões
bancários, os R$ 3.000,00 (três mil reais) oferecidos aos policiais, a
quantia de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), que estava em
poder de Evandro e mais a quantia de R$ 5.929,70 (cinco mil novecentos
e vinte e nove reais e setenta centavos), que estava escondida sob o banco
do motorista do veículo Volkswagen Space Fox, placas de Botucatu/SP,
ocupado por Cláudio e Rodrigo.
Desse modo, a inicial, por fim, narra que
todos os apelantes participaram ativamente do tráfico de drogas, Evandro
transportando efetivamente o entorpecente. Paulo Fernando auxiliando
no transporte, desde a cidade paranaense, até o local da prisão, atuando,
inclusive, como “batedor”. Cláudio Benedito e Rodrigo agindo no sentido
de evitar a prisão em flagrante e permitir a liberação da droga e o
seguimento da viagem, com a entrega de dinheiro aos agentes estatais,
bem como que todos agiram associados, cada um executando missão
específica e relevante na empreitada criminosa. Além disso, ao ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 8/38
oferecida e efetivamente entregue a quantia em dinheiro aos militares,
buscaram corrompê-los.
A
materialidade
dos
delitos
é
inquestionável.
Na fase inquisitiva, os recorrentes
Evandro, Claudio e Rodrigo negaram as acusações (fls. 13, 14/15, e
16/17).
Em Juízo, mantiveram a negativa, salvo
Evandro, que admitiu apenas a traficância (via streaming).
Paulo Fernando, por seu turno, foi
declarado revel (fls. 199).
Com efeito, a prova produzida nos autos
restou
satisfatoriamente
estratificada
na
respeitável
sentença,
destacando-se os seguintes termos:
“(...)
O réu Evandro, na fase policial, disse que foi convidado
por “Zenga do PT”, vereador em sua cidade, e pessoa que conhece
para que levasse uma caminhonete para o Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 9/38
sendo que “Zenga do PT” vinha à frente com um Honda New Civic,
cor cinza, não sabe as placas. Pegou a caminhonete no estado que
se encontrava, não mexeu nele e nem pôs a droga e nem viu quem
pôs como disse foi convidado para motorista, achando que
“Zenga do PT” estaria negociando aquela caminhonete e estaria
levando para seu comprador. Desconhecia o conteúdo da
carroceria e não sabe se “Zenga” sabia, mas como ele não esperou
o interrogando, acha que ele sabia da droga e fugiu quando os
policiais pegaram a caminhonete. “Zenga do PT” chama-se Paulo
Fernando Salvadego e é vereador na cidade de Altônia/PR.
“Zenga” havia prometido pagar ao interrogando quando
retornassem a Altônia/PR. Não havendo um valor pré-estipulado.
Nunca foi preso e nem processado. Nada sabe sobre os
advogados, acha que “Zenga” os tenha contratado, mas nada
sabe de os mesmos tentarem subornar os policiais, que teria que
informar sobre isso é o “Zenga do PT”. (fls. 13). Em juízo, disse
que estava transportando a droga mesmo, pois precisava de
dinheiro e foi oferecida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para ele. Não sabe dizer a quantidade de droga que tinha no
carro, fez apenas no intuito de ajudar sua família. Trouxe a droga
de sua própria cidade, Altônia/PR, e a levaria para São Paulo/SP.
Foi abordado pelos policiais e de cara já disse toda a verdade,
apenas durante a abordagem ligou para o indivíduo que o
contratou. Não tinha nenhum carro com ele, estava sozinho.
Recebeu o carro pronto, não sabia nem a quantia e nem o tipo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 10/38
droga, apenas foi convencido de que não corria perigo e que
conseguiria chegar ao destino sem ser pego. Não ofereceu
dinheiro aos policiais e não tinha dinheiro em posse. Quem o
contratou apenas se identificou por apelido como “Cowboy” e que
entregou um celular já com alguns números salvos para que ele
ligasse durante a viagem. Desconhece os outros réus. No dia não
teve contato com nenhum dos réus, apenas com “Cowboy” e que
este não é nenhum dos outros réus. Tinha dinheiro apenas para
abastecer a caminhonete. Fez apenas uma ligação. (fls. 595).
O réu Paulo Fernando, em juízo, teve decretada sua
revelia. (fls 593).
O réu Cláudio Benedito, na fase policial, disse que por
volta das 06h50min, foi contatado por Rodrigo para atender um
cliente de Rodrigo, o qual estaria na cidade de Avaré preso com
seis pacotes de cigarro contrabandeados. Em princípio vinha
para a cidade Avaré, quando na estrada, na Castelo Branco,
Rodrigo recebeu uma ligação informando que era para irem para
o posto da polícia rodoviária na Castelo Branco. Quando ainda
estavam na Castelo, Rodrigo recebeu outro telefone ou mensagem
pedindo que fossem por uma estrada de terra, que passa atrás do
posto da PM Rodoviária. Os policiais utilizavam o celular do
preso para se comunicar com Rodrigo, uma vez que a prisão de
Evandro já havia ocorrido. Inclusive numa das mensagens que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 11/38
Rodrigo recebeu o policial, utilizando e se pondo no lugar de
Evandro disse: “Vocês não vão me deixar na mão, hein?”. Então
foram pela estrada de terra apontada pelos policiais, no local
avistaram os policiais disseram que o preso estava escondido e
que queriam R$ 3.000,00 para soltá-lo. O sargento Felipe disse
que: “Sem mercadoria não tem produto”, induzindo ao
interrogando e a Rodrigo que eles queriam o dinheiro para
libertar o preso, não informando o motivo da prisão, a qual em
princípio seria seis pacotes de cigarro. Como não tinha o valor os
policiais falaram: “mas então o que vieram fazer aqui?”. Rodrigo
pediu um tempo, e foram até o posto Bizungão, na Castelo Branco,
onde entrou comer um lanche e Rodrigou saiu. Logo Rodrigo
voltou com o dinheiro e entregou ao interrogando. Retornaram
ao posto da Rodoviária e Rodrigo entrou conversar com eles,
depois de um tempo retornaram e Rodrigo disse que estava tudo
certo e pediu o dinheiro que o interrogando lhe entregou o
dinheiro e este aos policiais militares, que contaram o dinheiro e
falaram que não tinham preso ali e estavam presos. Desconhece
Evandro e “Zenga do PT”. Em momento algum ofereceu ou
prometeu vantagem ou valores aos policiais, ao contrário, eles
quem exigiram valor em dinheiro para liberar uma pessoa que
estaria presa com eles e escondida, conforme falaram ao
interrogando e a Rodrigo. Em momento algum solicitou que
retardassem ou que omitissem qualquer comportamento que
fosse do ofício dos policiais, tanto que nem conheceu Evandro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 12/38
nem “Zenga do PT”, apenas os policiais que os levaram para os
fundos do Posto Policial Rodoviário, por uma estrada de terra e
solicitaram o valor para soltar um preso. Entende que em
momento algum cometeu nenhum crime. (fls. 14/15). Em juízo,
disse que é analista de sistemas e trabalha há 28 anos em uma
fundação em Botucatu. Costuma entrar alguns minutos antes
para guardar horas em seu banco de horas. Logo que chegou ao
serviço Rodrigo ligou para ele perguntando se queira fazer um
flagrante de uma apreensão de seis caixas de cigarro em Avaré e
ele disse que não, após 15 minutos Rodrigo ligou novamente
insistindo para que fizesse o flagrante e o declarante tornou em
dizer que não tinha interesse. Passado um tempo ele tornou a
ligar dizendo que não encontrara ninguém e que precisava ir,
porém o declarante disse que não poderia pois tinha uma
audiência da empresa do pai de Rodrigo, então Rodrigo desligou
e passado algum tempo ligou novamente dizendo que tinha feito
um acordo verbal sobre o caso da empresa de seu pai e que assim
poderiam ir para o flagrante e que depois disso o declarante
acabou cedendo e indo até o flagrante com Rodrigo. No caminho
chegaram mensagens no celular de Rodrigo dizendo para que
não fossem para a delegacia, que era para onde estavam indo,
para que fossem até o Posto de Guarda. Foram até o Posto
Bizungão e de lá, em contato com certa pessoa, souberam que era
para ir na outra base e não nessa, a pessoa no telefone disse para
ir na outra base pela estrada de terra. Chegando à estrada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 13/38
terra tinham 3 policiais e Rodrigo desceu e conversou com eles
que falaram para Rodrigo que sem dinheiro não tinha conversa.
Os policiais disseram que o rapaz preso estava escondido no
mato e que sem produto não tinha mercadoria. Rodrigo falou ao
telefone e pediu quinze minutos aos policiais. Voltaram ao
bizungão e o declarante foi tomar um café, quando voltou
Rodrigo já estava com o dinheiro. Rodrigo o deu o dinheiro e eles
voltaram ao Posto de Guarda. Entregou o dinheiro aos policiais,
um deles conferiu, tomou um café e voltou dando voz de prisão ao
declarante e a Rodrigo por corrupção ativa. Só quando vieram
para delegacia que foram informados que o produto apreendido
eram 196kg de maconha, o que assustou o declarante que
esperava ser seis caixas de cigarro. O carro que vieram era de
Rodrigo, uma Spacefox. Disse que o policial intimou Rodrigo para
que trouxesse dinheiro. Quando chegou a delegacia, por volta das
10h00min, Evandro já se encontrava lá. Desconhece a pessoa de
Evandro. Como fizeram faculdade juntos, Rodrigo passava casos
para o declarante, porém sempre da área cível, nunca da
criminal. (fls. 595).
O réu Rodrigo, na fase policial, disse que Ronaldo. Que
trabalhava na “Altaseg” ligou ao interrogando, por volta das
06h30min, dizendo se podia passar seu contato para uma pessoa
que estava com problemas de carga de cigarros em Avaré, seis
caixas de cigarros. Disse que podia passar o contato. Então, ligou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 14/38
uma pessoa que se disse chamar Machado, de um celular de
código de área 44, disse que tinha um amigo preso na base da
Rodoviária na Castelo, que se podia acompanhar, disse que
ligaria para Cláudio. Cláudio concordou e vieram para Avaré.
Esse tal “Machado” passou o número do telefone do amigo que
estava preso (Evandro), que então ligou para o celular e alguém
atendeu, foi o policial, posto que Evandro já estava preso. O
policial que atendeu se passou por Evandro. Quando já estava na
estrada recebeu uma mensagem no seu celular, vinda do celular
do rapaz que estava preso, perguntando se iriam demorar, no
que o interrogando informou que já estavam a caminho da
Delegacia de Avaré. Então o policial disse que não era para irem
para a Delegacia, mas sim para o pátio do Posto Bizungão. No
pátio do Posto Bizungão ligou no mesmo celular, então o policial
perguntou onde estavam, e disse, não era aí, mas estamos indo
para aí. Então, demoraram uns dez minutos e veio outra
mensagem para pegar uma estrada de terra atrás do posto da
Polícia Rodoviária, ali foram e atrás da base havia três policiais,
que desceu do carro e eles perguntaram o que vieram fazer aqui,
informaram que eram pessoas que vieram atender a um cliente
preso. Os policiais pediram o dinheiro, no que o interrogando
estranhou e perguntou o que era aquilo, então os policiais
disseram que já estava tudo combinado e que o preso estava
escondido e só pagar para o acerto. Então na frente dos policiais
ligou para o celular de área 44, para o tal “Machado”, este disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 15/38
que não tinha nada combinado, então insistiu que os policiais
afirmaram que tinha combinado então machado disse que eram
R$ 3.000,00 e era para o interrogando voltar ao posto. Voltou ao
posto Bizungão, que Cláudio entrou no posto e ficou esperando,
então uma pessoa que não se identificou veio até o interrogando
e lhe entregou a importância de R$ 3.000,00, que sabia que era o
interrogando pelo carro branco que estava utilizando. Os
policiais não foram com o interrogando até o posto para prender
essa pessoa que procurava ajudar o preso (Evandro). Com o
dinheiro voltou ao Posto da Polícia Rodoviária e lhes fez a
entrega do valor, que tinha deixado com Cláudio e com ele foi
pego. Os três policiais conversaram tomaram café e acabaram
por dar voz de prisão ao interrogando. Estranhou muito a voz de
prisão, porque não pediu nada aos policiais, nem que soltassem o
preso, pois nem o conhecia. Não ofereceu e nem prometeu nada
aos policiais para que soltassem ou qualquer outra conduta fora
da lei, apenas trouxe a eles um dinheiro que eles mesmos já
haviam
negociado
anteriormente,
negociação
esta
completamente estranha e desconhecida pelo interrogando. (fls.
16/17). Em juízo, contou que na sexta-feira por volta das 7h da
manhã, recebeu uma ligação de Ronaldo dizendo que um
conhecido dele estava com algumas caixas de cigarro no carro e
que a polícia o tinha pego e perguntando se podia passar o seu
telefone, autorizou e combinou com a pessoa da ligação de ir até
o local ver o acontecido. Ligou para Cláudio e esse disse para ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 16/38
ligar lá saber o que estava acontecendo. Uma pessoa passou o
telefone de Evandro, ligou para o mesmo e falou para ir até a
base de Avaré ao lado do Posto Bizungão, isso por volta das
07h15min. No dia tinha uma audiência da empresa de seu pai,
mas achou que dava tempo de fazer as duas coisas. Depois de ter
ligado para Evandro, seu celular não parava de receber
mensagens dizendo, por exemplo, “você não vai me deixar na
mão, né?”, “estão me fritando aqui”. Pegou o carro, buscou
Cláudio e se dirigiu para base de Avaré. Não conhecia Evandro,
quem passou o contato para ele foi Ronaldo Lemos, um amigo que
já trabalhou na mesma empresa. Ao chegarem na base não tinha
ninguém, ligou novamente para Evandro e foi informado de que o
ponto de encontro não era ali e sim numa estrada de terra atrás
da base. Quando chegaram, desceram do carro e falaram que
estavam atrás do flagrante do rapaz dos cigarros, de pronto os
policiais disseram que já estava tudo combinado que “sem
mercadoria não tinha produto” e que era R$3.000,00. Ligou para
a pessoa que tinha passado o telefone de Evandro, essa disse para
ele voltar no Bizungão e pegar o dinheiro que estaria lá, o
declarante informou o carro que estava e voltou para lá,
chegando, um indivíduo que desconhece veio e o entregou o
dinheiro. Quando o rapaz lhe entregou o dinheiro, Cláudio estava
dentro do posto e não presenciou. Quando foi dada voz de prisão,
perguntou o que estava acontecendo e os policiais disseram que
tinham apreendido 200kg de droga. Seu celular foi apreendido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 17/38
lá estão todas chamadas e contatos. O dinheiro que estava no
carro era de uma operação bancária que está documentada nos
autos. Já passou outros casos para Cláudio, da área trabalhista e
cível. Chegaram no Posto por volta das 09 horas. (fls. 595).
Os policiais rodoviários Paulo Roberto e Wagner
Rogério, em fase policial, disseram que estavam trabalhando na
base quando abordado um veículo Honda New Civic, cor cinza
com placas de São Paulo/SP, sendo que nele estava uma pessoa
que se identificou como sendo Paulo Fernando Salvadego, vulgo
“Zenga do PT”, vereador na cidade de Altônia/PR, apresentando
seus documentos, sua CNH era da cidade de Altônia/PR, e os do
veículo, como nada havia de irregular em relação a eles, foram
liberados. Logo em seguida, foi abordada uma caminhonete,
branca, Chevrolet S10, placas CKH-4304, de Altônia/PR, o que
chamou a atenção por ser da mesma cidade do vereador. Então
foi procedida a uma busca detalhada na caminhonete, sendo
encontrado um fundo falso na caçamba, e ao ser desmontado
foram encontrados aproximadamente 200kg (duzentos quilos) de
maconha, em tijolos, de mais ou menos meio quilo cada um. Foi
dada voz de prisão a Evandro Fávero Martins que conduzia essa
caminhonete. Então, Evandro conversando com os policiais
ofereceu a importância de R$ 3.000,00, dizendo que não teria esse
valor, mas poderia arrumar. Foi permitido que ligasse para seu
contato, por um celular sony de cor branca, ligou então a Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 18/38
Fernando Salvadego, vulgo “Zenga do PT”, vereador na sua
cidade de Altônia/PR. Foi então combinado o local da entrega do
valor, foram ao encontro da pessoa que faria o pagamento, no
local encontraram o advogado Cláudio e o bacharel Rodrigo, que
o advogado fez a apresentação do valor e foram levados à base
onde receberam voz de prisão, e foram todos e os objetos e o
dinheiro apresentados ao Plantão Policial. Esclarecem que na
linguagem policial o veículo que vem à frente do outro veículo
com a droga chama-se “batedor”, assim como se deu neste caso,
com o Honda Civic com o vereador à frente da caminhonete com a
droga. (fls. 08 e 10). Em juízo, Paulo Roberto, disse que estavam
em fiscalização para tráfico de armas e entorpecentes,
abordaram um Astra com destino a São Paulo vindo de
Altônia/PR, questionado sobre o que faria em São Paulo, disse
que estava indo buscar os documentos do veículo, nada foi
encontrado de errado e então liberaram o veículo. Ato contínuo,
cerca de segundos após a primeira abordagem, abordaram uma
caminhonete S10 e começaram a fiscalizar, reparou que o veículo
era de Altônia/PR, causa que gerou estranheza para os policiais.
Verificado o veículo notaram que a carroceria parecia diferente e
então questionaram o condutor que já se mostrou nervoso. De
imediato ele já chamou os policiais para um acerto oferecendo
dinheiro, mas não precisou valores. Indagado sobre o primeiro
carro abordado ele negou que tivesse envolvimento com ele, mas
depois de uma insistência acabou informando que era um amigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 19/38
dele que estava junto. O condutor tentou falar com a pessoa do
primeiro veículo, mas não foi bem sucedido. Deram voz de prisão
para o condutor que não sabia com quanta droga estava.
Conduziram-no até a base de Avaré que tinha os meios
necessários para poder desmontar e pegar a droga. Após
algumas horas seu telefone tocou novamente e era uma pessoa
que tentava negociar para liberar ele, como a equipe do
declarante estava encarregada de desmontar a caminhonete,
outra equipe se inteirou de fazer as “negociações” por telefone, a
partir disso que a ocorrência se prolongou até a volta a base da
Castello aonde vieram os indivíduos trazer o dinheiro para
liberar o rapaz que transportava a droga. Da abordagem de
Evandro até a chegada dos indivíduos que tentaram negociar
foram aproximadamente 3 horas. Não conversou com Rodrigo e
Cláudio. Sabe que o celular de Evandro foi apreendido. Evandro
pedia para que os policiais fizessem o contato quando ligavam
em seu celular. Essas ligações eram sempre para tentar liberar
Evandro por meio de pagamento em dinheiro. (fls. 595).
Também em juízo, Wagner Rogério, disse que em
fiscalização na Rodovia abordaram um Honda Civic e quem o
conduzia era o senhor Salvadego e a habilitação dele era de
Altônia/PR e as placas do carro de São Paulo, o condutor disse
que estava indo para São Paulo para poder fazer a transferência
do veículo, ainda relatou que era vereador em seu município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 20/38
Feita uma busca em seu veículo nada foi localizado de ilícito e
então o liberaram. Logo em seguida abordaram uma
caminhonete S10 e o condutor disse que estava indo buscar
máquinas para a confecção de roupas. O declarante notou que no
assoalho da caçamba havia uma diferença e desconfiado avisou
os colegas de equipe que concordaram. Depois de uma conversa o
condutor acabou por confessar que estava transportando droga e
de pronto ofereceu vantagem indevida aos policias para que o
liberassem. Posteriormente começou fazer ligações no telefone
para falar com o condutor do Honda Civic, que era conhecido
como “Zenga do PT”. Como estavam desmontando a caminhonete
delegaram a função de manter os contatos telefônicos para outra
equipe. Localizaram um alçapão na carroceria que dava acesso
ao fundo falso e a droga. Só teve contato com Rodrigo e Cláudio
após a prisão. Estava empenhado na desmontagem da
caminhonete e por isso não sabe quem manteve contato no
telefone e nem sabe quem recebeu Cláudio e Rodrigo. Não sabe
precisar quem acompanhou as ligações de Evandro para “Zenga”.
(fls. 595).
Os policiais rodoviários Waldemar Roberto e Anderson,
em seara policial, disseram que estavam de trabalho, sendo certo
que após a apreensão de mais ou menos 200kg de maconha em
uma caminhonete de Altônia/PR, seu condutor Evandro ofereceu
R$ 3.000,00 aos policiais rodoviários para que fosse liberado. Fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 21/38
umas ligações que disse ser para o vereador Paulo Fernando
Salvadego, vulgo “Zenga do PT”, da mesma cidade sua,
Altônia/PR, que foi marcado um local para recebimento do
dinheiro. No local compareceram um advogado e um estagiário
bacharel em direito, respectivamente Cláudio e Rodrigo, sendo
que o advogado fez a apresentação do valor de R$ 3.000,00 em
dinheiro, que foram até à base na Rodovia Castello Branco, onde
os autores receberam voz de prisão, foram conduzidos ao Plantão
Policial, juntamente com Evandro e caminhonete, o dinheiro e a
droga. Quer informar que antes da abordagem da caminhonete e
da apreensão da droga, passou um “batedor” como se fala na
polícia, um veículo Honda Civic, com um vereador da cidade de
Altônia/PR, que foi identificado como sendo Paulo Fernando
Salvadego, vulgo “Zenga do PT”. (fls. 11 e 12). Em juízo,
Waldemar Roberto, disse que participou do final da ocorrência. A
ocorrência de tráfico já estava em andamento e uma pessoa
estava ligando tentando liberar a pessoa que foi pega, o cabo
Novoa assumiu as ligações e na base da Castello duas pessoas se
apresentaram com R$ 3.000,00 para que esquecessem tudo que
aconteceu e liberassem o preso. Eles entregaram o dinheiro, o
declarante confirmou se era para a liberação das coisas
apreendidas, eles confirmaram e, então, deram voz de prisão a
eles. Foi falado da droga para os indivíduos que entregaram o
dinheiro e estes disseram que queria que liberassem o produto, o
veículo e o condutor. Os indivíduos não especificaram ser droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 22/38
ou não, tratavam como produto e só foram saber que era
maconha no momento da prisão. Nenhum policial pediu dinheiro,
os indivíduos chegaram oferecendo o dinheiro. A entrega do
dinheiro foi no segundo encontro com os indivíduos, no primeiro
contato eles disseram que iriam buscar o dinheiro e foram
sozinhos até a busca do dinheiro. Não conseguiu ver para onde
foram, porém foram na direção do posto de gasolina e não
demoraram a retornar. Não sabe o que aconteceu no posto de
gasolina. Quando voltaram foram até dentro da base e
entregaram o dinheiro. Quem estava a frente das ligações era o
cabo Novoa. Nos dois contatos com Rodrigo e Cláudio, o condutor
do veículo, Evandro, se encontrava na base de Avaré na Rodovia
João Melão. Caminhonete foi desmontada na base de Avaré. Não
viu Evandro com celular na mão e nem falando com ninguém.
Evandro não ofereceu nada para os policiais. (fls. 595).
No mesmo sentido, Anderson, disse que um veículo que
levantou suspeita pelo município de onde vinha foi abordado na
Castello Branco e que ao abrirem ele encontraram um fundo falso
onde em averiguação maior encontraram uma quantidade de
entorpecente. Posteriormente deslocaram-se para a base onde o
declarante se encontrava para melhor averiguação do veículo e
em dado momento o telefone de Evandro tocava insistentemente,
a parte do outro lado da linha tentou argumentar se não havia
algum meio de liberar o rapaz e o produto. O primeiro contato foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 23/38
feito por um colega do declarante, do segundo em diante ele
quem tomou a frente das ligações no telefone. As ligações foram
feitas de várias áreas de identificação diferentes e então uma
ligação do DDD 14 e então nessa se identificou como Rodrigo,
advogado do pessoal e que queria encontrar um meio para
acertar a situação da melhor forma possível, para conseguir
liberar o veículo, a droga e o condutor. Mantido o contato, o
declarante disse para ele vir até a base de Avaré e esse respondeu
que buscaria um amigo e estava a caminho. Depois de uma hora
ele fez o contato dizendo que estavam no Posto Bizungão e
vieram até a base por uma estrada vicinal que tem no fundo da
base, com uma spacefox branca, se apresentaram como Rodrigo e
Cláudio e novamente perguntaram ao declarante e seus colegas o
que podiam fazer para ajudá-los. Os dois foram até o Posto de
gasolina e depois de uns 10 minutos retornaram para a base.
Quando chegaram o rapaz de óculos entregou um pacote de
dinheiro ao declarante dizendo que assim ficaria bom pra todo
mundo. Conferiu o dinheiro e novamente os dois disseram que
assim ficaria bom pra todo mundo e então o sargento Felipe deu
voz de prisão aos dois. Posteriormente em revista mais minuciosa
foi encontrado mais dinheiro com os indivíduos. No contato com
Rodrigo ele disse que estava em Botucatu. Do que sabe a quantia
de R$3.000,00 surgiu quando Evandro disse isso aos policiais. Foi
passado para o declarante sobre um carro que estava de batedor
da droga e era guiado por Paulo, vereador da cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 24/38
Altônia/PR, conhecido como “Zenga do PT”. (fls. 595).
A testemunha de defesa João Luiz, em seu depoimento,
disse que foi apresentado um tráfico óbvio de 200kg de maconha
e que os policiais disseram que havia um veículo Civic como
batedor no caso e que o condutor desse veículo batedor seria o
proprietário da droga e que este havia contratado uma pessoa
para transportar a droga do Paraná para São Paulo. O Civic foi
parado pelos policiais e como não tinha nada de errado foi
liberado, logo em seguida foi parada uma caminhonete e nela foi
constatado um fundo falso, onde se encontravam 200kg de
maconha e ao conversar com o motorista da caminhonete ele
disse que a droga era toda do vereador “Zenga”. O rapaz que
transportava a droga entrou em contato com “Zenga” para que
ele voltasse a base, mas o mesmo não o fez. Os policiais tentaram
atrair o verdadeiro dono da droga para o local. Sobre a questão
dos horários sabe o que os policiais o relataram. O vereador
“Zenga” não foi localizado no Posto de gasolina. Não tem
conhecimento sobre perícia dos telefones. Quem fez intermédio
entre o pessoal do Paraná com o pessoal daqui da região foi uma
pessoa citada pelos réus de nome Ronaldo. Chegaram a convicção
de que o dono era “Zenga” pelos relatos do condutor do veículo.
No início não tinha envolvimento dos corréus Rodrigo e Cláudio
no tráfico, apenas de Evandro e do vereador. (fls. 595).
A testemunha de defesa Fúlvio, em seu depoimento, disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 25/38
que foi diretor de uma fundação que com sua evolução precisou
aderir a informática e contratar um programador, Cláudio
trabalhava na UNESP, na biblioteca e ele foi convidado para o
cargo de programador. Este ficou trabalhando até quando o
declarante saiu da fundação. O declarante teve muita dificuldade
com o programa Excel e Cláudio o ajudava muito e ajuda até hoje
com dúvidas em relação à informática. Cláudio sempre foi um
funcionário exemplar. Não conhece nada que desabone o réu. (fls.
657/658).
A testemunha de defesa Maria Lúcia, em seu
depoimento, narrou que conhece Cláudio desde 1990 e que ele
sempre foi bom companheiro no serviço. Na área da declarante
pode sair se tiver horas para tirar do banco de horas e sempre
avisando o patrão. (fls. 657/658).
A testemunha de defesa Ronaldo, em seu depoimento,
relatou que conhece Rodrigo e que ele sempre foi pessoa boa,
trabalham juntos na mesma empresa. Recebeu uma ligação no
dia dos fatos por volta das 06h0min de uma pessoa que se
apresentou como sendo o vereador “Zenga”, pedindo ajuda com
um advogado. O declarante passou o telefone de Rodrigo para
que entrasse em contato e depois disso não sabe de mais nada. No
dia não teve mais contato com nenhum dos dois. Só soube dos
fatos no dia seguinte pela mídia. (fls. 657/658).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 26/38
A testemunha de defesa Valquíria, em seu depoimento,
contou que conhece Cláudio desde 1991 e que trabalha com ele,
não sabe nada que desabone sua conduta, sempre foi uma pessoa
muito boa. Ele fazia o trabalho como advogado quando sobravam
horas e podia sair do local de serviço. No dia dos fatos, Cláudio
saiu e o seu carro ficou no estacionamento do local de trabalho,
no dia seguinte como ainda estava lá, ouve estranheza dos
funcionários e ligaram para a mulher dele que relatou o que
havia acontecido. Sabe que ele é advogado, mas não pode dizer se
entravam pessoas estranhas em sua sala, pois não conseguia ver
tal coisa. (fls. 657/658).” (fls. 900/911)
Destarte, irrefutável a imputação dos
delitos atribuídos aos apelantes na exordial, inexistindo dúvidas acerca
do acerto do desate condenatório, eis que suficientemente infirmada pelo
conjunto probante amealhado aos autos.
No entanto, a autoria do tráfico ilícito de
entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção ativa restou indene
de dúvidas apenas em face dos apelantes Evandro e Paulo Fernando, ao
passo que, relativamente aos corréus Claudio Benedito e Rodrigo os
apelos defensivos merecem parcial acolhimento.
Os agentes públicos Paulo Roberto
Araújo, Wagner Rogério da Costa e Silva, Waldemar Roberto Fellipe e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 27/38
Anderson Novoa prestaram depoimentos afinados em ambas fases da
persecução penal, e narram toda a dinâmica da diligência, desde as
abordagens iniciais dos recorrentes Paulo Fernando e Evandro, assim
como das circunstâncias que envolveram os corréus Claudio Benedito e
Rodrigo, relacionada ao pagamento de valores para a liberação de
Evandro, preso em flagrante (vide fls. 08, 10, 11, 12, e 595-registro
audiovisual).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal, não tendo sido comprovado qualquer indício
de que teriam algum motivo para incriminarem os réus injustamente.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis,
especialmente, em crimes desta espécie, que devem ser duramente
combatidos, mas, nos quais, poucas pessoas se atrevem a testemunhar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 28/38
por medo de represálias.
Por sua vez, as testemunhas de defesa,
pouco acrescentaram aos autos, pois não presenciaram os fatos,
tampouco a prisão dos acusados, comparecendo apenas para atestar a
boa antecedência (vide depoimentos).
Como se vê, a prova oral acusatória é
segura e convincente e aliada à exacerbada quantidade e natureza do
entorpecente apreendido, deixa evidenciada à saciedade a traficância, tal
como denunciada.
Ressalte-se,
por
oportuno,
que
a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende,
necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de
substância entorpecente a terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Outrossim, o mesmo ocorre em relação
ao crime autônomo de associação para o tráfico de drogas, que,
igualmente, restou configurado e comprovado na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 29/38
Isso porque, ao contrário do sustentado
defensivamente, restaram suficientemente demonstrados o ânimo
associativo e a estabilidade entre os suplicantes Evandro, o qual admitiu a
traficância, e o corréu Paulo Fernando.
Portanto, tais fatos evidenciam, de
forma cabal, que eles dividiam as tarefas e ajudavam-se mutuamente,
tudo isso para o sucesso da associação criminosa.
Frise-se, por oportuno, que para a
configuração do tipo penal em comento basta uma ação criminosa
executada, de forma organizada e hierarquizada e com a finalidade
mercantil, para que o crime conexo em tela se aperfeiçoe.
Nada obstante, malgrado a conduta de
corromper, não há prova suficiente para a vinculação dos corréus Claudio
Benedito e Rodrigo nos crimes dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei
Antidrogas, tornando-se recomendável, nessa parte, a adoção do non
liquet.
A propósito, como bem antevisto pela
ilustre Procuradoria Geral de Justiça, “...a meu juízo, as provas não se
mostram suficientes para autorizar a conclusão de que os corréus
Cláudio Benedito e Rodrigo, ao que consta respectivamente advogado
e bacharel em direito, estavam previamente conluiados para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 30/38
transporte da droga, apurando-se apenas que após a detenção do
corréu Evandro, foram contatados pelo corréu Paulo Fernando para
entregar o dinheiro aos policiais, quando foram detidos. O crime de
corrupção ativa, pois, restou bem configurado em relação a todos os
acusados: o corréu Evandro ao ser detido infirmou aos policiais que
poderia arrumar dinheiro para ser liberado; em seguida telefonou
para o corréu Paulo Fernando, que “negociou” com os policiais a
entrega de dinheiro, assim como ligou para o corréu Rodrigo para
providenciar o valor acordado e sua entrega; o corréu Rodrigo, por
sua vez, apresentou-se como “advogado” do corréu Paulo Fernando e
conversou com os policiais para acertar a entrega de R$ 3.000,00; por
fim, o corréu Cláudio, acompanhado do corréu Rodrigo, compareceu
ao local combinado e, após se apresentar como advogado de Paulo
Fernando, entregou o numerário aos policiais, quando foi detido junto
com o corréu Rodrigo. Referido numerário foi formalmente
apreendido (fls. 43/49). Por fim, o crime de associação ilícita para o
tráfico em relação aos corréus Evandro e Paulo Fernando, a meu
juízo, também ficou demonstrado, pois não bastasse o volume da
droga transportada pela dupla, em veículo previamente preparado
para tanto, com fundo falso na caçamba, o que revela
“profissionalismo”, as imagens arquivadas no telefone celular
apreendido com o corréu Evandro relevam outros transportes de
droga e porte de armas de fogo, inclusive de grosso calibre, como
anotado, o que autoriza a conclusão de que não houve mera reunião
ocasional para o transporte da droga, mas de pessoas que estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 31/38
associadas de forma estável para a prática da atividade ilícita como
meio de vida, não se tratando, pois, de traficantes ocasionais ou de
“primeira viagem”. Nessa linha, como acima referido, os
investigadores não devassaram o aparelho do corréu Evandro, pois
apenas tiveram acesso às informações arquivadas com a permissão
do acusado, sem notícia de constrangimento para tanto, que
certamente lhes ofereceu a senha do aparelho, única forma de acessá-
lo, tanto que ausente notícia de qualquer procedimento junto ao
fabricante para que fosse revelado o código.” (fls. 1253/1254)
De
outro
lado,
irretocável
as
condenações por corrupção ativa, não havendo que se falar em crime
impossível ou flagrante preparado, porquanto, ao que se infere, os
agentes públicos não solicitaram vantagem ilícita, ao revés. Os policiais
apenas simularam concordar com a oferta com o desígnio de se
identificar os envolvidos na infração.
Passa-se, pois, à análise das reprimendas. Tráfico ilícito de entorpecentes:
Observado o artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei Antidrogas, as
basilares foram justificadamente fixadas em 1/3 acima do mínimo legal,
sopesada a grande quantidade de entorpecente que os réus traficavam,
com capacidade de abastecer inúmeros usuários, alcançando, 06 (seis)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 32/38
anos e 08 (oito) meses de reclusão, com 666 (seiscentos e sessenta e seis)
dias-multa menores, mantidos na etapa intermediária, para os apelantes
Evandro e Paulo Fernando.
Contudo, em face do corréu Evandro, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é medida de rigor,
porquanto a admissão fática externada em Juízo lastreou a formação do
convencimento do julgador de primeiro grau.
Assim, configurada a atenuante prevista
no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal, apenas em favor de Evandro,
impõe-se a redução em 1/6, e, por consequência, a pena para referido
apelante atinge 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses, e 20 (vinte) dias de
reclusão, com 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa mínimos.
Na fase derradeira, mantêm-se a não
incidência do redutor especial da Lei Antidrogas, e a elevação, na fração
de 1/6, prevista no artigo 40, do mesmo diploma legal, pela
implementação do seu inciso V, vez que restou suficientemente
evidenciado e caracterizado que a prática do tráfico se deu em traslado
entre Estados da Federação.
Por oportuno, o reconhecimento da
associação para o tráfico, afasta a condição de traficantes ocasionais,
evidenciando dedicação à atividade criminosa, de modo a inviabilizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 33/38
incidência do redutor especial previsto no §4o, do artigo 33, da Lei
11.343/06.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Para a incidência do redutor previsto no § 4o do artigo
33 da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos
requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons
antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d)
não integre organização criminosa. 2. A condenação pelo
crime de associação para o tráfico de entorpecentes
demonstra a dedicação do acusado a atividades ilícitas e a
participação em associação criminosa, autorizando a
conclusão pelo não preenchimento dos requisitos legalmente
exigidos para a concessão da benesse. [...]” (5a Turma, AgRg
no AREsp 643.303/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ 25.10.2016).
Ora, descabida a tese de bis in idem, pois
o arredamento do redutor não foi calcado na quantidade de
entorpecentes, mas determinado pela valoração ampla e concreta das
elencadas circunstâncias, em conformidade com jurisprudência desta
Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores.
Nessa direção:
“(...) DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO AO
TRÁFICO.
EXPRESSIVA
QUANTIDADE
DE
DROGAS
APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. O § 4o do art. 33

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 34/38
da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de
entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente
seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas e não integre organização criminosa.
2. No caso em análise, com base na grande quantidade de
drogas apreendidas, as instâncias ordinárias concluíram
que o paciente dedica-se à atividade criminosa. 3. "Tanto o
Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de
Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de
grande
quantidade
de
drogas,
a
depender
das
peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a
dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a
sua integração em organização criminosa" (HC 373.523/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018). 4. Embora a
quantidade de entorpecentes apreendidos já tenha sido
utilizada na primeira fase da dosimetria penal, para
exasperar a pena-base, nada impede que tal circunstância
seja novamente considerada na terceira etapa, para aferir a
traficância habitual e, consequentemente, obstar o redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.”(...)” (STJ, 5a
Turma, AgRg no HC 499.936/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJ
25.06.2019).
Assim, as penas pelo tráfico ilícito de
drogas alcançaram 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três)
dias de reclusão, com 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa
mínimos, para Evandro; e 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa mínimos, para
o corréu Paulo Fernando.
Associação
ao
Tráfico:
A
penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 35/38
basilares foram estabelecidas em 1/3 acima dos mínimos, pelos mesmos
motivos já explicitados, mantidos na etapa intermediária, à míngua de
modificadoras.
Na fase final, presente a causa de
aumento (art. 40, inc. V, da Lei Antidrogas), foram elevadas na sexta
parte, resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e
1088 (um mil e oitenta e oito) dias-multa mínimos, para Evandro e Paulo
Fernando.
Corrupção
Ativa:
As
penas-base
partiram dos mínimos legais e assim tomaram contornos definitivos, à
míngua de circunstâncias modificadoras, resultando em 02 (dois) anos de
reclusão, com 10 (dez) dias-multas menores, para todos os suplicantes.
Destarte, mantido o concurso material
entre as infrações, as penas somadas perfazem, ao final, 13 (treze) anos,
01 (um) mês, e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 1.745 (um mil,
setecentos e quarenta e cinco) dias-multa mínimos, para Evandro; e 14
(catorze) anos, 05 (cinco) meses, e 10 (dez) dias de reclusão, com
pagamento de 1.875 (um mil, oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
menores, para Paulo Fernando.
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado, porque mais adequado às espécies, aqui individualizado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 36/38
necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, seja pelo
montante punitivo fixado, seja pela por fundamento na Lei no 8.072/90,
com a redação dada pela Lei no 11.464/07 (em relação ao delito de tráfico
ilícito de entorpecentes), quanto pelo desfavorecimento das circunstâncias
e
consequências
fáticas
concretamente
recolhidas
dos
autos,
especialmente, mas não tão só, pela exacerbada quantidade das
substâncias entorpecentes, capaz de atingir inúmeros usuários, causando
potencial prejuízo ao bem jurídico tutelado.
Inviável, por fim, a conversão da
privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a outorga de sursis,
seja pelo montante punitivo ora fixado, seja porque reservadas aos delitos
de menor potencial ofensivo, lato senso (vide a Exposição de Motivos do
então Projeto de Lei no 689, de 18 de dezembro de 1996) e não àqueles
com
circunstâncias
concretas
desfavoráveis
(natureza
dos
entorpecentes).
Nada obstante decisão do Excelso
Supremo
Tribunal
Federal,
reconhecendo
incidentalmente
a
inconstitucionalidade parcial das vedações contidas nos artigos 33, § 4o, e
44, ambos da Lei no 11.343/06 (HC no 97.256/RS, DJe 15.12.2010), e a
Resolução no 05/2012, do Senado Federal (publicada no D.O.U. de
16.02.2012) que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão
em penas restritivas de direitos” do § 4o, do artigo 33, da referida lei , há
de se ressaltar que a natureza e a gravidade do delito de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 37/38
entorpecentes aqui analisado impedem a aplicação das penas
alternativas.
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a
resposta penal deve ser minimamente representativa.
De outro tanto, presentes os requisitos
objetivos e subjetivos insertos no artigo 44 e ss., do Código Penal, e por
entender suficiente à reprovação da conduta, substitui-se as privativas de
liberdade dos corréus Claudio Benedito e Rodrigo Carnieto, por
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por prazo
igual ao da condenação, e por prestação pecuniária, ambas a serem
estabelecidas em sede de execução, ficando estabelecido, ainda, o regime
prisional aberto para o caso de descumprimento injustificado das
restrições impostas, observando-se o disposto nos artigos 44, §§ 4o e 5o, e
46 e seus parágrafos, do Código Penal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo réu Paulo Fernando Salvadego, e DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos de Evandro Favero Martins apenas para
reduzir sua pena para 13 (treze) anos, 01 (um) mês, e 23 (vinte e três)
dias de reclusão, e 1.745 (um mil, setecentos e quarenta e cinco) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003182-13.2016.8.26.0073 - lauda 38/38
multa mínimos, e dos apelantes Claudio Benedito Galhardo Paganini e
Rodrigo Carnieto para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, absolvê-los da acusação de terem infringido o
disposto nos artigos 33, caput, e 35, caput, c.c. o 40, inciso V, todos da Lei
no 11.343/06, e, mantida a condenação pela prática do crime previsto no
artigo 333, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, estabelecendo o regime
inicial aberto, além de converter a pena privativa de liberdade em
restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou
entidades públicas, pelo mesmo período da condenação, e por prestação
pecuniária, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, mantendo-se,
no mais, a respeitável sentença apelada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)